Tribunal: STJ
Processo: 2205152-40.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223118 - SP(2025/0342640-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE
EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso
ordinário em
e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso
habeas corpus
interposto por acusado que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos
crimes de roubo majorado e associação criminosa.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea da decisão
que decretou a prisão preventiva, excesso de prazo para formação da culpa e
injustificável negativa de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao
corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundamentação idônea
(ii)
na decisão que decretou a prisão preventiva do agravante;
saber se há excesso de
e (iii)
prazo na formação da culpa;
saber se é possível a extensão dos efeitos da decisão
que concedeu liberdade ao corréu ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva não foi objeto
de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede manifestação desta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
5. O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui características de fatalidade
e improrrogabilidade, devendo ser analisado sob o juízo de razoabilidade. No caso, o
processo já está concluso para sentença, aplicando-se o enunciado da Súmula no 52 do
STJ, que dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Documento eletrônico VDA54722991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d53e5ce2-f0a4-4648-9c41-c9041f7b99ad

6. O deferimento do pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade
ao corréu exige que o agravante esteja na mesma situação fático-processual daquele já
beneficiado, conforme o
do Código de Processo Penal. No caso, a situação do
art. 580
agravante é distinta da do corréu, o que impede a aplicação do referido dispositivo.
7. A análise das razões apresentadas pela defesa demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STJ, Súmula no 52.
art. 580;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024;
865.449/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
918.681/SP,
DJe 21.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
901.024/GO,
Sexta Turma, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
877.777/PE,
Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
888.960/PE,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
176.365/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06.03.2023;
796.125/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 17.02.2023;
756.005/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
922.872/SP,
25.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
882.385/MS,
Quinta Turma, DJe 13.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54722991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d53e5ce2-f0a4-4648-9c41-c9041f7b99ad

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223118 - SP(2025/0342640-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE
EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso
ordinário em
e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso
habeas corpus
interposto por acusado que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos
crimes de roubo majorado e associação criminosa.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea da decisão
que decretou a prisão preventiva, excesso de prazo para formação da culpa e
injustificável negativa de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao
corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundamentação idônea
(ii)
na decisão que decretou a prisão preventiva do agravante;
saber se há excesso de
e (iii)
prazo na formação da culpa;
saber se é possível a extensão dos efeitos da decisão
que concedeu liberdade ao corréu ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54426371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: 0180ee30-72e1-4ad6-8d53-f51183b383bb

4. A alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva não foi objeto
de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede manifestação desta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
5. O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui características de fatalidade
e improrrogabilidade, devendo ser analisado sob o juízo de razoabilidade. No caso, o
processo já está concluso para sentença, aplicando-se o enunciado da Súmula no 52 do
STJ, que dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo".
6. O deferimento do pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade
ao corréu exige que o agravante esteja na mesma situação fático-processual daquele já
beneficiado, conforme o
do Código de Processo Penal. No caso, a situação do
art. 580
agravante é distinta da do corréu, o que impede a aplicação do referido dispositivo.
7. A análise das razões apresentadas pela defesa demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de deliberação pelo Tribunal de origem sobre a fundamentação da prisão
preventiva impede manifestação da Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
2.
instância.
O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado sob o
3.
juízo de razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
4.
excesso de prazo, conforme o enunciado da Súmula no 52 do STJ.
O deferimento do
pedido de extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu exige que o agravante esteja
na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, conforme o
do
art. 580
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STJ, Súmula no 52.
art. 580;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024;
865.449/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
918.681/SP,
Documento eletrônico VDA54426371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: 0180ee30-72e1-4ad6-8d53-f51183b383bb

DJe 21.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
901.024/GO,
Sexta Turma, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
877.777/PE,
Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
888.960/PE,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
176.365/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06.03.2023;
796.125/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 17.02.2023;
756.005/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
922.872/SP,
25.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
882.385/MS,
Quinta Turma, DJe 13.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.111-114, a qual
conheci em parte do recurso e, na parte conhecida, neguei provimento ao recurso
ordinário em
interposto por JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Irresignada, a
defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de origem, que conheceu
habeas corpus
em parte do recurso e, na parte conhecida, denegou a ordem em acórdão às fls. 47-59.
Nas razões do recurso, o agravante alega

a ausência de fundamentação
concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em seu desfavor defendendo
a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, ainda,
excesso de prazo para a formação da culpa.
Salienta injustificável negativa de extensão dos efeitos da decisão que
concedeu liberdade ao corréu.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Documento eletrônico VDA54426371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: 0180ee30-72e1-4ad6-8d53-f51183b383bb

Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea da
prisão preventiva, da leitura do acórdão objurgado verifica-se que tal matéria não foi alvo
de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação
desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação
jurisdicional em indevida supressão de instância. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
865.449/SC,
Convocado do TJDFT), DJe de
AgRg no HC n.
Quinta Turma,
26/6/2024;
918.681/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
21/6/2024;
901.024/GO,
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
e AgRg no HC n.
3/6/2024
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
877.777/PE,
TJDFT), DJe de 18/4/2024.
Em relação a alegação de excesso de prazo na formação a culpa, na linha dos
precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo
para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade,
fazendo-se
imprescindível
raciocinar
com
o
juízo
de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais.
Ademais, conforme informações do juízo de origem, fls. 97-101, o processo
já está concluso para sentença, incidindo no caso, portanto, o enunciado sumular
n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada

a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Ilustrativamente:

"consignou-se no aresto impugnado que a audiência de
instrução e julgamento foi realizada e que os autos aguardam a
apresentação das alegações finais da defesa e do Parquet, a atrair a
incidência o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
888.960/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
16/10/2024,
22/10/2024.

"No caso, os autos encontram-se em fase de alegação final,
de modo que incide ao caso o enunciado no 52 da Súmula desta Corte,
segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a
Documento eletrônico VDA54426371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: 0180ee30-72e1-4ad6-8d53-f51183b383bb

alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".(AgRg no
RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
176.365/RN,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/4/2023.

Nesse mesmo sentido: (AgRg no HC n.
relator Ministro
796.125/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
6/3/2023)
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
756.005/SP,
Sexta Turma, DJe de
;(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
17/2/2023)
922.872/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.
Quanto ao deferimento do pedido de extensão, exige-se que o corréu esteja na
mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, de forma que a motivação da
decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do
do Código de
art. 580
Processo Penal.
Verifica-se que a situação do agravante é distinta da do corréu uma vez que:
"a prisão preventiva do acusado Wesley foi revogada mediante cumprimento e medidas
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por entender que há
dúvida quanto a autoria delitiva dele, sendo que a prova oral produzida corrobora a
presença de indícios de autoria e também que os demais acusados respondem na 2a Vara
Criminal de Atibaia por crimes semelhantes, praticado em concurso de pessoas"- fl. 59.
Tal situação foi explicitamente considerada na decisão e não deixa margem a
dúvidas quanto à diferença de situações fático-jurídicas, o que, portanto, impede a
incidência do
do CPP em favor do recorrente .
art. 580
Nesse sentido:

“O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu
esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a
teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. “(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
882.385/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
13/3/2024.

Não obstante as razões apresentadas pela defesa, ir contrário ao que decidiu o
tribunal de origem, seria imprescindível detida aferição dos elementos, o que demandaria
revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA54426371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: 0180ee30-72e1-4ad6-8d53-f51183b383bb

Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54426371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: 0180ee30-72e1-4ad6-8d53-f51183b383bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.118 / SP
Número Registro: 2025/0342640-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000905720258260543 00018137220248260535 10002295020248260535 15031493720248260535
18137220248260535
22051524020258260000
905720258260543
90572025826054300018137220248260535
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:27
Código de Controle do Documento: aa779bac-59b5-4a71-a77a-08919a9d3a8d

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:27
Código de Controle do Documento: aa779bac-59b5-4a71-a77a-08919a9d3a8d